Tribunal: TJDFT
Processo: 0009780-90.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009780-90.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Desclassificação. Participação de menor importância. 1 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar do bem da vítima, os réus usaram de grave ameaça, constrangendo-a a entregar o bem. 2 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente, é determinante para consumar o crime de roubo. 3 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia. b) artigos 155, 157, e 29, caput e § 1o, todos do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de roubo, pelo qual restou condenado, para o crime de furto, sob o fundamento de que não teria empregado violência ou grave ameaça contra a vítima. Noutro giro, sustenta que sua conduta teria sido de somenos importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1507951/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 157 e 29, caput, § 1o, todos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios constantes do caderno processual, consignou, que “O réu contribuiu, de forma efetiva e necessária, para consumar o crime de roubo. Sua conduta, importante, não pode ser considerada como participação de menor importância. (...)Não se admite a desclassificação para furto simples se o crime foi cometido mediante grave ameaça, capaz de causar grave temor à vítima e suficiente para que ela entregasse o bem aos agentes” (ID 11432029 - Págs. 8 e 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029